Tribunal: TJES
Processo: 0003694-07.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003694-07.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: PLENA AUTO CENTER LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto do Relator - Sessão do dia 07/02/2023.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003694-07.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - MG57680-A
APELADO: PLENA AUTO CENTER LTDA

Advogado do(a) APELADO: JEAN FRANCO PIMENTA SANTOS - ES15155-A

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Claro S/A (fls.
524-547), contra sentença de fls. 515-521, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou procedentes os pedidos da inicial para (i) declarar a nulidade do débito e a consequente rescisão do contrato; (ii) condenar as requeridas ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de mora. Em relação à reconvenção, acolheu em parte os pedidos nela formulados para condenar a reconvinda ao pagamento de R$ 1.490,10 (mil quatrocentos e noventa reais e dez centavos) à reconvinte, com correção monetária e juros de mora.

Via de consequência, o magistrado condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Considerando ainda a sucumbência mínima da reconvinda, a reconvinte foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à reconvenção.

Pois bem.

No bojo da inicial, a requerente apelada
Plena Saúde LTDA
narra que contratou em maio de 2016, pelo valor máximo mensal de R$ 200,00 (duzentos reais), serviços de telefonia com a Claro S/A (primeira requerida), através da empresa Flex Soluções Empresariais (segunda requerida), que à época era representante da Claro no âmbito dos contratos com pessoas jurídicas.

Conforme relata, dentre as dezessete linhas telefônicas contratadas, apenas duas foram efetivamente cadastradas e utilizadas, o que se confirma pela análise dos documentos de fls. 91-97 e demais.

A apelada Plena Saúde LTDA alega ter recebido da apelante Flex Soluções Empresariais, em 09/09/2016, fatura no valor de R$ 433,13 (quatrocentos e trinta e três reais e treze centavos), o que motivou a irresignação perante a empresa e a busca por esclarecimentos, já que estava sendo cobrado valor superior ao contratado, não obtendo sucesso.

Em suma, infere-se que a representante da Claro, além de cobrar valores superiores ao previsto no contrato, parou de enviar as faturas três meses após a contratação, razão pela qual a Plena Saúde LTDA resolveu cancelar o plano, o que gerou a cobrança da multa de fidelização prevista no contrato, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao sentenciar o processo, o MM. Juiz de primeiro grau deu razão à requerente Plena Saúde LTDA, ao concluir que a falha no dever de informação por parte da empresa representante da Claro S/A (segunda requerida) e a ausência da efetiva prestação do serviço à requerente. inviabiliza a cobrança da multa pela quebra de contrato e dos valores das faturas relacionadas às linhas telefônicas e aos aparelhos não utilizados.

Pois bem.

Compulsando os autos, não vislumbro possibilidade de divergir do entendimento alcançado pelo juízo de origem no tocante à inviabilidade da cobrança da multa e dos valores relativos ao serviço não prestado. Explico.

No meu sentir, a falha na prestação do serviço restou evidenciada na medida em que os boletos estavam sendo enviados ao endereço errado, a ponto de justificar a rescisão do contrato sem incidência de multa.

Isso porque, nota-se dos e-mails anexos à inicial que a apelada tentava incessantemente a resolução do problema, mediante solicitação das faturas detalhadas e, posteriormente, proposta de acordo para pagar o valor efetivamente contratado sem multas.

Logo, no caso em análise, a requerente logrou êxito em demonstrar que o pedido de cancelamento do contrato se deu por consequência de falha na prestação do serviço, o que, conforme a jurisprudência desta Corte, impede a cobrança da multa por rescisão antes do término da vigência do contrato.

Mesmo porque, não pode a empresa contratada se beneficiar com o recebimento da multa de fidelização por fato que ela mesma causou.

Se não, vejamos:

1. - Não há falar em cobrança de multa de fidelização em razão da rescisão do contrato, na hipótese dos autos, pois conforme já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça Apesar de a cobrança de sobredita multa ser autorizada pela Resolução nº 477/2007, da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, que regulamenta o Serviço Móvel Pessoal (SMP) de telefonia no país, os tribunais vem reiteradamente decidindo pela abusividade de sua exigência nos casos em que a empresa de telefonia dá causa ao cancelamento dos serviços contratados (Apelação Cível n. 0007927-29.2012.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 06-04-2021, data da publicação: 18-06-2021).
2. - A apelada desincumbiu-se do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de direito por ela alegada, ao passo que a apelante não conseguiu se desincumbir do ônus probatório quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela, qual seja, que prestou o serviço sem falhas. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150180999, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

É cediço que as pessoas jurídicas podem sofrer danos de natureza extrapatrimonial passíveis de indenização. No entanto, é necessário que se demonstre a ofensa à sua honra objetiva.

No caso dos autos, houve negativação do nome da pessoa jurídica em cadastro restritivos de crédito, o que caracteriza ofensa à honra objetiva da empresa requerente, pois maculou a sua imagem perante seus clientes.

Conforme restou evidenciado nos depoimentos testemunhais, em razão da restrição do CNPJ da empresa, a Plena Saúde LTDA ficou impossibilitada de adquirir peças de automóveis para realizar os serviços habituais, perdendo clientes, em patente violação de sua honra objetiva que gerou dano extrapatrimonial à pessoa jurídica.

Nesse sentido:

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ainda que se trate de pessoa jurídica.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180033649, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 05/05/2021)

1. O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes como no caso nos presentes autos, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 023160004372, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022)

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, entendo que deve ser mantido, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a função pedagógica da indenização, entendo por manter o valor a ser pago a título de indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), pois no patamar da jurisprudência desta Primeira Câmara Cível.

Por último, em relação ao pedido reconvencional, também não vejo razão de reforma da sentença, pois o magistrado decidiu de forma acertada no sentido de que é devido à primeira requerida a quantia de R$ 1.490,10 (um mil, quatrocentos e noventa reais e dez centavos), correspondente ao valor efetivamente contratado pela apelada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MULTA DE FIDELIZAÇÃO AFASTADA. CONTRATADA DEU CAUSA À RESCISÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA CONFIGURADA. DANO MORAL A PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. OFENSA À HONRA OBJETIVA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A falha na prestação do serviço restou evidenciada na medida em que os boletos estavam sendo enviados ao endereço errado por parte da apelante, a ponto de justificar a rescisão do contrato sem incidência de multa.

Isso porque, nota-se dos e-mails anexos à inicial que a apelada tentava incessantemente a resolução do problema, mediante solicitação das faturas detalhadas e, posteriormente, proposta de acordo para pagar o valor efetivamente contratado sem multas.
2.
A requerente logrou êxito em demonstrar que o pedido de cancelamento do contrato se deu por consequência de falha na prestação do serviço, o que, conforme a jurisprudência desta Corte, impede a cobrança da multa por rescisão antes do término da vigência do contrato. Mesmo porque, não pode a empresa contratada se beneficiar com o recebimento da multa de fidelização por fato que ela mesma causou.
3.
Conforme restou evidenciado nos depoimentos testemunhais, em razão da restrição do CNPJ da empresa, a Plena Saúde LTDA ficou impossibilitada de adquirir peças de automóveis para realizar os serviços habituais, perdendo clientes, em patente violação de sua honra objetiva que gerou dano extrapatrimonial à pessoa jurídica.
4.
Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, entendo que deve ser mantido, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a função pedagógica da indenização, entendo por manter o valor a ser pago a título de indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), pois no patamar da jurisprudência desta Primeira Câmara Cível.
5.
Por último, em relação ao pedido reconvencional, também não vejo razão de reforma da sentença, pois o magistrado decidiu de forma acertada no sentido de que é devido à primeira requerida a quantia de R$ 1.490,10 (um mil, quatrocentos e noventa reais e dez centavos), correspondente ao valor efetivamente contratado pela apelada.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.